Tribunal: CARF
Processo: 13502.721588/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721588/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.363 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
PETRORECONCAVO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Via de regra, não cabe a retificação de Pedido de Restituição, após proferida
decisão administrativa. Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade
material, apenas nos casos em que efetivamente comprovado o erro material
em seu preenchimento, sem qualquer alteração substancial, é que seria possível
o reconhecimento do direito à retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição, apresentado mediante formulário (fls. 02/03),
de créditos de PIS/PASEP e COFINS retidos pela fonte pagadora em dezembro de 2007, no
valor de R$ 171.889,70 (cento e setenta e um mil e oitocentos e oitenta e nove reais e setenta
centavos). A contribuinte juntou à solicitação o DACON e a DCTF relativos ao referido período
(fls. 04/31).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721588/2012-71
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

Ao analisar o pedido, a autoridade fiscal constatou divergência entre os valores
retidos em fontes, confirmados em DIRFs, e os valores informados no Pedido de Restituição,
intimando a contribuinte (fls. 77/78) para prestar esclarecimentos e apresentar os Comprovantes
de Rendimentos das fontes pagadoras que respaldassem a diferença encontrada.
Em resposta à referida intimação, a contribuinte afirmou que o Pedido de
Restituição corresponderia a crédito apurado no mês de dezembro de 2007, competência em que
teria sido realizado o encontro de contas referente às receitas e despesas apuradas ao longo de
todo o exercício financeiro (regime Lucro Real), sendo necessária, portanto, a análise dos valores
referentes a todo o exercício. Juntou aos autos os Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-calendário de 2007 (fls. 126/127); as informações
prestadas em DIRF (fl. 128); o DACON de julho de 2007; e os Livros Diário (fls.157/168).
O Pedido de Restituição foi, contudo, indeferido pelo Despacho Decisório n°
224/201 (fls. 195/205), pelos seguintes fundamentos:
 a apuração das contribuições objeto dos autos deve ser feita mensalmente,
independentemente da adoção do lucro real como regime de tributação;
 existência de inconsistência na base de cálculo utilizada pela contribuinte
referente à dezembro de 2007, uma vez que, enquanto no requerimento teria
sido registradas as “Receitas de Vendas de Bens e Serviços” constantes nas
fichas 7B e 14B do DACON, nos cálculos apresentados na resposta à
Intimação DRF/LFS/SAORT No 057/2019 (fls. 123/124), a Interessada teria
utilizado as “Receitas pelos Serviços Prestados” constantes dos Balancetes
(fls.157/168);
 após cruzamento de dados da DIRF e do DACON, referente ao período de
apuração de dezembro de 2007, verificou-se que a Recorrente teria, na
realidade, contribuições a pagar, e não a recuperar. Entretanto, em razão do
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do fato gerador, o direito do
fisco de constituição do crédito tributário já teria decaído.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
217/224) sustentando que:
 apesar da referência ao mês de dezembro de 2007 no Pedido de
Ressarcimento, o saldo de retenções a recuperar contemplava todo o saldo
acumulado no ano de 2007, o que não significaria tratar as apurações das
contribuições como anuais, mas apenas permitiria verificar o saldo
remanescente decorrente de outros meses daquele ano. Reiterou que tal
questão já havia sido esclarecida em resposta a Intimação recebida em
Maio/2019 (Termo de Intimação Fiscal Número 57/2019);
 o mencionado “encontro de contas realizado” se referiria à checagem das
retenções realizadas, em confronto com o Informe de Fontes Pagadoras, que
seria apresentado após o fechamento do ciclo anual;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

 tanto a Instrução Normativa no 900/2008, quanto o Decreto no 6.662/2008,
estabelecem a possibilidade de restituição dos valores retidos, a partir do mês
subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de sua
dedução, inexistindo qualquer determinação de solicitação em meses
individuais;
 afirma que as diferenças relativas à Receita de Serviços constante do balancete
e aquela constante no DACON decorreria de eventual distorção das contas
credoras e devedoras devido a ajustes realizados no período. É que, a Receita
Não Operacional (Receita Participação Controladas) e a Receita Financeira
(Juros Aplicação), na época, não compunham a base de cálculo do PIS e da
COFINS;
 a existência de saldo de retenção na fonte de PIS e COFINS remanescentes em
dezembro de 2007 estaria comprovada, tanto pelo relatório de fontes
pagadoras do portal da Receita Federal (eCAC), como pelos DACONs ;
 qualquer eventual lacuna de informação decorrente do formulário em papel
disponibilizado para pedido de restituição teria sido amplamente esclarecida
de boa-fé e amparada pelas próprias obrigações acessórias constantes da
própria base da Receita Federal;
 a única prejudicada com a opção de constar no requerimento apenas o saldo
acumulado ao final do ano calendário, deixando de requerer a restituição mês
a mês, seria a própria contribuinte, uma vez que, em verdade, teria aberto mão
de potencial atualização monetária pela taxa Selic, que incidiria desde cada
mês em que as retenções na fonte foram realizadas pela Petrobrás.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém –
DRJ/BEL, por meio do Acórdão de no 01-37.464 e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de PIS/PASEP e COFINS, quando não for possível
sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração,
poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

Os valores retidos na fonte a título de PIS/PASEP e COFINS, quando não for possível
sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração,
poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, decidiu-se, por meio do Acórdão recorrido, que:
 não haveria dúvida sobre a possibilidade de restituição, em períodos
subsequentes, dos valores retidos na fonte a título de PIS e COFINS que não
puderam ser aproveitados para dedução dos montantes devidos a título das
mesmas contribuições, nos períodos em que ocorreram;
 a Autoridade Fiscal teria agido corretamente ao apreciar unicamente o período
de apuração em que ocorreu a retenção, indicado no pedido, não sendo cabível
o entendimento defendido pela contribuinte de que deveria haver encontro de
contas em todo o exercício financeiro.
 independentemente do valor de receita utilizado pela fiscalização (treze
milhões do DACON ou dezoito milhões informados nos balancetes), não
haveria saldo a restituir para o mês de dezembro relativo à retenção na fonte
indicada no pedido.
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido Acórdão, em 10/08/2020 (fl.
250), interpôs Recurso Voluntário, no dia 08/09/2020 (fl. 251), requerendo a reforma da decisão
recorrida. Sustenta que:
 a controvérsia dos autos não reside na existência do crédito pleiteado, mas sim
na correta “Data de Retenção” do crédito;
 em todos os meses anteriores, as retenções feitas pela fonte pagadora
superaram o valor dos tributos devidos pela contribuinte, o que impossibilitou
a dedução dos créditos apurados nos meses anteriores, gerando cada vez mais
créditos. Assim, teria optado por indicar “Dezembro/2007” como “Data de
Retenção” no Pedido de Restituição, já que teria sido o período de apuração e
em consolidação do saldo das retenções acumuladas;
 a checagem das retenções só poderia ser feita após o fechamento do exercício
financeiro, com a informação da fonte pagadora consolidada no portal da
RFB;
 independentemente da data mencionada como “Data de Retenção”, teria sido
devidamente comprovado por meio de DIRFs, DACONs e balancetes que a
contribuinte seria titular do crédito pleiteado;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

 mesmo que tenha ocorrido erro no preenchimento da “Data de Retenção” do
PER, ainda assim o direito creditório da contribuinte deveria ser reconhecido,
por se tratar de erro que deveria ser corrigido de ofício pela Autoridade Fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, versam os presentes autos sobre Pedido de Restituição
apresentado pela contribuinte, mediante formulário, no qual foi indicado como “data de
retenção” apenas o mês de dezembro de 2007.
De plano, alega a contribuinte em seu Recurso Voluntário que a controvérsia dos
autos não residiria na existência do crédito pleiteado, mas sim na correta “Data de Retenção”
informada. Em outras palavras, assume a contribuinte a premissa de que o crédito objeto de
Restituição teria tido a sua liquidez e certeza devidamente reconhecida, tendo sido indeferido
pelas autoridades fiscais apenas por uma questão de natureza formal.
Já neste ponto, entendo não assistir razão à Recorrente.
Desde o início dos presentes autos, a fiscalização vem levantando dúvidas a
respeito da irregularidade do crédito em questão.
Antes mesmo da emissão do Despacho Decisório, em razão das divergências
constatadas entre os valores retidos em fonte, confirmados em DIRFs, e os valores informados
no Pedido de Restituição, intimou a contribuinte para apresentar documentos, informações e/ou
esclarecimentos a respeito.
Em resposta à intimação, a contribuinte esclareceu que teria optado por indicar
“Dezembro/2007” como “Data de Retenção” no Pedido de Restituição, por ser o mês em que
teria sido realizado o encontro de contas referente às receitas e despesas apuradas ao longo de
todo o exercício financeiro (regime Lucro Real). Diante disso, afirmou ser necessária a análise
dos valores informados, considerando todo o exercício de 2007, e não apenas as retenções
ocorridas no mês de dezembro – conforme mencionado em seu pedido. Assim, realizou um
somatório de todos valores retidos na fonte, subtraindo daquele total, apenas os montantes de
contribuições apurados em julho e dezembro daquele ano.
Diante das informações prestadas pela contribuinte, o Pedido de Restituição foi
indeferido por meio do Despacho Decisório n° 224/201 (fls. 195/205) que, acertadamente,
sustentou que o regime de tributação com base no Lucro Real é a regra geral apenas para a
apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

da pessoa jurídica, não influenciando a periodicidade mensal da apuração das contribuições para
o PIS/PASEP e COFINS.
Assim, procedeu com a verificação da base de cálculo utilizada pela contribuinte
na apuração das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS a restituir, constatando novamente
inconsistências entre as informações prestadas. É ver:
“Enquanto que no requerimento a empresa registrou como base de cálculo das
contribuições as “Receitas de Vendas de Bens e Serviços” constantes nas fichas 7B e
14B da DACON, nos cálculos apresentados na resposta à Intimação DRF/LFS/SAORT
No 057/2019 (fls. 123/124) a Interessada utilizou as “Receitas pelos Serviços
Prestados” dos Balancetes (fls.157/168).
25. No que concerne à base de cálculo das contribuições, é verificado nas Ficha 7B
(fl.9) e 17B (fl.15) – Cálculos das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS Regimes
Não Cumulativo e Cumulativo da DACON, linha 01, que o contribuinte obteve Receita
de Vendas de Bens e Serviço no mês de dezembro de 2007 no valor de R$13.396.726,09
(treze milhões, trezentos e noventa e seis mil, e nove centavos). Destarte, a contribuição
do PIS/PASEP apurada foi de R$87.078,72 (oitenta e sete mil, setenta e oito reais e
setenta e dois centavos) e a COFINS resultou em R$401.901,78 (quatrocentos e um mil,
novecentos e um reais e setenta e oito centavos), as quais foram apropriadas na
dedução das contribuições a pagar, conforme DACON (fl. 193) e DCTF (fl. 194) do
período de apuração em questão.

26. Noutro giro, ao apurar as contribuições devidas através da aplicação das alíquotas
das contribuições sobre as “Receitas pelos Serviços Prestados” informadas nos
Balancetes, conforme contribuinte considerou nos cálculos das contribuições a restituir
na resposta à Intimação (fls.123/125), os saldos a pagar resultariam em valores ainda
superiores quando comparados aos supracitados acima.

Ao final, concluiu que a contribuinte teria, na realidade, contribuições a pagar no
período de apuração de dezembro de 2007, e não a recuperar. Tal conclusão, se aplicada ao
raciocínio da Recorrente torna controversa a existência do crédito, uma vez que a possibilidade
de se apurar anualmente o saldo das retenções, dependeria da concordância da fiscalização com a
base de cálculo adotada, o que já não teria ocorrido no único mês analisado.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte impugnou tais
alegações, que não foram, porém, analisadas em detalhe pela DRJ, por entender que a
Autoridade Fiscal agiu corretamente ao apreciar unicamente o período de apuração em que a
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

contribuinte informou ter havido a retenção. Alegou, portanto, que independentemente do valor
de receita utilizado pela fiscalização (treze milhões do DACON ou dezoito milhões informados
nos balancetes), não haveria saldo a restituir para o mês de dezembro de 2007.
Tais esclarecimentos se fizeram necessários apenas para infirmar a alegação do
contribuinte de que o crédito objeto de restituição seria incontroverso. Conforme se verifica, a
certeza e liquidez do crédito pleiteado pode ser tudo, menos incontroversa.
Prossegue em seu Recurso Voluntário alegando que teria optado por indicar
“Dezembro/2007” como “Data de Retenção” no Pedido de Restituição, já que, em todos os
meses anteriores, as retenções feitas pela fonte pagadora superaram o valor dos tributos devidos.
Tal fato teria impossibilitado a dedução, gerando cada vez mais créditos, que foram consolidados
ao final do ano.
Também quanto a esse ponto, não assiste razão à Recorrente.
A questão pode ser rebatida fazendo referência às tabelas juntadas pela própria
contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 219), das quais é possível extrair
que, em todos os meses do ano de 2007, com exceção do mês do julho, as contribuições devidas
correspondiam exatamente àquelas retidas na fonte:

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

Para além disso, não prospera também o argumento de que teria realizado o
“encontro de contas” em dezembro de 2007, apenas porque a checagem das retenções só poderia
ser feita após o fechamento do exercício financeiro, isto é, em momento posterior à informação
da fonte pagadora consolidada no portal da RFB.
É que, ainda que essa checagem ao final do exercício seja prática comum que
pode indicar inclusive certo conservadorismo da parte do contribuinte, nada obsta a imputação
de tais retenções ao mês de competência em que as receitas foram auferidas, de modo a se obter
o eventual saldo de restituições a pagar de forma correta.
Para além disso, ainda assim, tratar-se-ia de mera checagem dos valores, já que o
documento fornecido pela fonte pagadora não é a única forma de controle por parte do
contribuinte do valor retido em fonte. Prova disso é a própria Súmula Carf no 143, segundo a
qual “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Assim, o registro contábil e a apuração mensal podem ser realizados pelo
contribuinte, tomando como base documentos relativos às operações efetuadas (como por
exemplo, notas fiscais), que normalmente contêm todas as informações necessárias, como data,
valor de base de cálculo, contribuições retidas e o tomador do serviço que realizou a retenção. A
prova inequívoca da retenção também se faz pela comprovação de que as receitas foram
recebidas liquidas, o que, por si só, indica a assunção do ônus do tributo por parte do
contribuinte.
Ademais, conforme mencionado pela própria Recorrente, nos termos do art. 29 da
IN RFB no 2055/21, “os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB, no caso em que não seja possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração.”. Tal artigo não deixa qualquer dúvida de que a
dedução dos valores retidos deve ser realizada todo mês, quando da apuração do montante das
contribuições devidas. Caso fosse não possível a correta apuração mensal, seria ilógica referida
determinação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

Por fim, sustenta que, mesmo que tenha ocorrido erro no preenchimento da “Data
de Retenção” do PER, ainda assim o direito creditório da Contribuinte deveria ser reconhecido,
por se tratar de erro que deveria ser corrigido de ofício pela Autoridade Fiscal.
Sobre o tema, algumas considerações se fazem necessárias.
Como se sabe, o Pedido de Restituição, assim como a Declaração de
Compensação, dá origem a processo administrativo que pode ser classificado como de iniciativa
do contribuinte. Nesse contexto, cabe ao contribuinte declarar os créditos objeto de restituição
(ou de compensação), sendo sua obrigação fornecer corretamente as informações inicias
necessárias para sua verificação/auditoria.
É, portanto, dever do contribuinte a delimitação do objeto da análise que será
realizada pela autoridade fiscal, à luz dos requisitos de liquidez e certeza, conforme dispõe o art.
170, do CTN. Destaca-se que a referida verificação está completamente adstrita aos créditos e
débitos por ele informados, não havendo possibilidade de alteração substancial, por parte das
autoridades tributárias.
Transpondo tais premissas para o caso dos autos, como será demonstrado a seguir,
percebe-se que a contribuinte, ao longo de todo o processo, não cumpriu com a sua obrigação.
Em verdade, durante todo o processo, a contribuinte insistiu em defender que teria
agido corretamente ao informar como “Data de Retenção” apenas o mês de “Dezembro/2007”.
Sustenta, até mesmo em sede recursal, que o seu procedimento seria regular.
Afirma que, diante da suposta comprovação do seu direito creditório, eventual
erro no preenchimento do formulário deveria ter sido corrigido de ofício pela Autoridade Fiscal,
nos termos do art. 147, do CTN.
Sobre o tema, a Receita Federal do Brasil, em atuação do art. 74, §14, da Lei no
9.430/96, editou uma série de Instruções Normativas por meio das quais regulamentou as
hipóteses em que seria possível a retificação ou o cancelamento de PER/DCOMPs.
A questão é atualmente regulamentada pelo art. 110 da mesma IN RFB no
2.055/21 que determina a impossibilidade de se retificar os dados informados em PER/DCOMP,
após decisão administrativa. Ressalta-se que, ainda antes de proferida decisão administrativa, a
retificação apenas poderá ser realizada, quando fundada em hipóteses de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do documento.
Cabe aqui novamente destacar que a autoridade de origem, diante das
inconsistências apuradas, intimou a contribuinte para prestar esclarecimentos a respeito do
crédito a ser restituído. No entanto, naquele momento, o contribuinte destacou que “o presente
Pedido de Restituição corresponde a crédito apurado no mês de dezembro de 2007, sendo
importante esclarecer que nesta competência foi feito o encontro de contas referente às receitas
e despesas apuradas ao longo de todo o exercício financeiro (regime Lucro Real).”
Conforme se verifica da alegação da própria Recorrente, o seu “erro” demandaria
claramente uma modificação substancial da declaração, visto que parecia tratar de uma alteração
dos próprios critérios de apuração das contribuições objeto dos autos. Se disso não tratava, a
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

contribuinte ao se referir à “encontro de contas referentes às receitas e despesas”, no mínimo
não esclareceu que se estava diante de mero erro formal. Em verdade, deixou grande margem
para se entender que se tratava de um equívoco interpretativo, segundo o qual a periodicidade do
fato gerador do imposto de renda vinculava aquele do PIS e da COFINS. Pelo menos no que diz
respeito às retenções.
Posteriormente, no decorrer dos autos, a contribuinte passou a tratar a situação
como mera somatória dos saldos acumulados no ano de 2007, vindo a alegar suposta ocorrência
de erro de preenchimento, apenas em seu Recurso Voluntário. E, ainda assim, de forma
subsidiária.
De todo modo, excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material,
caso a Recorrente tivesse realmente comprovado que a referência à data de retenção fosse apenas
um erro material no preenchimento da declaração, e que os rendimentos que deram origem às
retenções, de fato, compuseram a base de cálculo dos períodos de competência, tendo sido
oferecidos à tributação, entendo que seria possível o reconhecimento do direito à retificação de
PER/DCOMP, mesmo após a pronuncia de decisão administrativa.
Repita-se, a comprovação do referido erro deveria ser evidente, ou pelo menos,
corretamente evidenciada pela contribuinte. É que, tratando a Recorrente no presente processo
administrativo de parte autora, é seu, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia.
Apesar de alegar ter apresentado os DACONs mensais de janeiro a dezembro, a
Recorrente juntou aos autos apenas aqueles relativos aos meses de julho e dezembro. Ademais,
como já mencionado, as planilhas por ela apresentadas em Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 219) divergem das suas próprias alegações sobre a existência de saldo mensal dos valores
retidos em fonte, tornando impossível a verificação de que o erro cometido seria formal ou
substancial.
A contribuinte deveria, no mínimo, ter apresentado demonstrativos das apurações
realizadas mensalmente durante o ano de 2007, juntando escrituras contábeis e fiscais, baseadas
em documentos hábeis e idôneos, que demonstrassem, ao menos, a verossimilhança do seu
direito.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721588/2012-71

Fl. 270
DF CARF MF
Original